Tribunal: TJMT
Processo: 1022974-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022974-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE DA SILVA LAGO - CPF: 800.529.672-04 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO

INOMINADO.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECO
NÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA.CORREÇÃO MONETÁRIA.

ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmenteo valor do restritivo (R$129,84) e a existência de três registros posteriores contra a mesma empresa reclamada, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

2.O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).Sendo o ilícito de natureza extracontratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danosoe correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado
, exatamente como
estabelecido na sentença.

3.Recurso conhecido e não provido.

4.Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1022974-28.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
ELIENE DA SILVA LAGO

Recorrido:
OI S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ELIENE DA SILVA LAGOajuizou reclamação indenizatória em faceOI
S.A.

Sentença proferida no ID186042683/PJe2.Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morai a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado no ID186042688/PJe2.

Requereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para o valor arbitrado pela turma, bem como que os juros de mora sejam aplicados a partir do evento danoso.

A partereclamadaapresentou contrarrazões no ID186042695/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

Recurso Inominado:
1022974-28.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
ELIENE DA SILVA LAGO

Recorrido:
OI S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ELIENE DA SILVA LAGOajuizou reclamação indenizatória em faceOI
S.A.

Sentença proferida no ID186042683/PJe2.Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morai a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado no ID186042688/PJe2.

Requereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para o valor arbitrado pela turma, bem como que os juros de mora sejam aplicados a partir do evento danoso.

A partereclamadaapresentou contrarrazões no ID186042695/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmenteo
valor do restritivo (R$129,84) e a existência de três registros posteriores,tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e
está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares(N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única,
Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020).

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL.(...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023;AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)
.

Em relação ao termo inicial da correção monetária independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

No presente caso, considerando que o ilícito
decorre
de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado
, como determinado na sentença
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,fixados emR$800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023